Tribunal: CARF
Processo: 15374.900694/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.900694/2008-71
ACÓRDÃO
1401-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
O saldo negativo de IRPJ do ano de 1999 registrava um valor no Per/Dcomp
e valor zero na DIPJ, e assim permaneceu mesmo após intimação fiscal
para a devida correção. As retenções de imposto seriam a natureza do
crédito alegado, mas não há comprovação nos autos que sustente o saldo
negativo informado no Per/Dcomp.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900694/2008-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Inicio por transcrever o relatório e voto da decisão recorrida, nos termos do
Acórdão de no 12-35.590, proferido pela DRJ/RJ1 em sessão de 10 de fevereiro de 2011, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Interessada.
Eis o Relatório:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJO, através do Despacho
Decisório n° 754350128 (fl. 10), não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP que relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$68.001,53
Valor do crédito na DIPJ: R$0,00
O interessado, cientificado em 04/04/2008 (fl. 9), apresentou, em 06/05/2008,
manifestação de inconformidade (fls. 12/19). Nesta peça, alega, em síntese, que o
crédito deve ser reconhecido, mesmo que não tenha sido corretamente efetuado o
registro na DIPJ.
É o relatório.
Voto
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço.
A teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve
preencher dois requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do
crédito; e, o da certeza, que diz respeito à prova incontestável do direito alegado.
Desde a Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o art. 74
da Lei n° 9.430, de 1996, àquele que pretende compensar débitos tributários com
créditos tributários de que se afirma detentor, compete declarar tal pretensão a
esta Secretaria:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900694/2008-71
3
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.”
O legislador foi inequívoco: a compensação é efetuada mediante a entrega de
declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as informações
do crédito de que, comprovadamente, declara ser titular, e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros contábeis
idôneos, apurou.
As informações prestadas em Dcomp devem corresponder àquelas que o
declarante/fonte já havia prestado a esta Secretaria em outros documentos (darf,
DCTF, DIPJ, DIRF, etc).
A DERAT/RJO, ao confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP (tipo de
crédito: saldo negativo) com as da DIPJ, não localizou o crédito pleiteado (na DIPJ
constava saldo zero).
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos apontados
no Despacho Decisório (reconhece ter havido erro no preenchimento da DIPJ).
A DIPJ deveria ter sido retificada antes da apresentação do PER/DCOMP ou antes
do Despacho Decisório. Registre-se que o interessado já havia sido cientificado
das inconsistências apuradas pela DERAT e, naquela data, lhe foi dada a
oportunidade de efetuar a retificação na DIPJ antes da emissão do Despacho
Decisório (foi intimado, através do Termo de Intimação n° 628934335, com
ciência em 22/09/2006, fls. 108/109, a retificar a DIPJ ou a apresentar
PER/DCOMP retificador). A DIPJ não foi retificada (consulta à fl. 110).
Os recolhimentos antecipados (estimativas) e as retenções na fonte constituem
antecipações. Somente após encerrado o período de apuração e na hipótese, de
vir a ser apurado saldo negativo de IRPJ/CSLL, é que pode restar caracterizado
direito líquido e certo, passível de utilização para fins de restituição ou
compensação com outros débitos.
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, relativo ao saldo
negativo, em sede de análise, pela DRF de origem, da declaração de compensação
apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores das antecipações
recolhidas no curso do ano calendário, podendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação. A
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900694/2008-71
4
ausência de informação na DIPJ, declaração própria para este fim, fez com que
não houvesse a análise, pela DERAT/RJO, de eventual saldo negativo (posto que
não restou configurado o direito creditório pleiteado - saldo negativo). Trata-se, o
julgamento pela DRJ, de uma instância revisional. A matéria a ser apreciada pela
DRJ é tão-somente aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo
recurso.
Assim, sem a apuração, em tempo hábil, de saldo negativo, não há que se falar em
constituição de direito creditório a tal título.
O Despacho Decisório deve, então, ser mantido, por não terem sido elididos os
fatos que lhe deram causa.

Conforme Resolução CARF no 1401-000.731, de 15 de julho de 2020, o presente
processo foi enviado em diligências junto à unidade de origem para providenciar a documentação
de procuração da parte interessada, no que foi resolvido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 30 de março de 2012 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 04 de maio de 2012, no qual, após descrever a situação em que
se envolveu, reitera que se tratou de um erro material, pois seu único equívoco na DIPJ foi não ter
informado as retenções (antecipações de imposto), que foi acostado junto da manifestação de
inconformidade os autos os informes de rendimento das instituições financeiras que retiveram na
fonte um total de R$ 72.327,56, o qual seria um “valor superior ao requerido na Per/Dcomp em
tela.”
Ainda, que sempre apurou prejuízos fiscais nos meses de 1999, a DIPJ confirma, de
forma que “a integralidade dos valores antecipadamente retidos converteu-se em saldo negativo,
passível, pois, de ser compensado pela Empresa.”
E assim, pela busca da verdade material, requer o reconhecimento do crédito.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A Recorrente apresentou sua PER/DCOMP informando um Saldo Negativo de IRPJ
do ano de 1999 da ordem de R$ 68.001,53, enquanto na DIPJ o valor do saldo negativo era de
zero, além de nada informar sobre retenção de imposto na fonte. Trata-se de declarações de
próprio cunho da Contribuinte.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900694/2008-71
5
Entendo não se tratar de um mero erro de fato no preenchimento da Per/Dcomp,
afinal, a unidade de origem não dispunha de nenhuma informação na DIPJ que sinalizasse a
existência de eventual crédito a compensar com os débitos declarados.
Por ocasião da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte insiste tratar-se de
apenas um erro e que a DIPJ/2000, ano de 1999, informa a existência de prejuízo fiscal e que,
portanto, “deve ser reconhecido o crédito e a compensação, mesmo que não tenha sido
corretamente efetuado o correspondente registro em sua declaração de rendimentos do respectivo
período.”
No sentido de provas de seu alegado crédito, havia trazido aos autos os “Informes
de Rendimento que Comprovam a Retenção de IR no Valor de Pelo Menos R$ 72.327,56 [...]”, às
fls.36 a 42 e cópia da “DIPJ Ano 1999 Exercício 2000 – Comprovação de Prejuízo Fiscal.” [em
fls.36/42].
A Recorrente foi devidamente intimada (fls.108/109) a proceder os ajustes em sua
DIPJ ou apresentar Per/Dcomp retificador, mas quedou-se inerte.
A decisão recorrida não acatou as argumentações trazidas, salientando que:
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, relativo ao saldo
negativo, em sede de análise, pela DRF de origem, da declaração de compensação
apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores das antecipações
recolhidas no curso do ano calendário, podendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação. A
ausência de informação na DIPJ, declaração própria para este fim, fez com que
não houvesse a análise, pela DERAT/RJO, de eventual saldo negativo (posto que
não restou configurado o direito creditório pleiteado - saldo negativo). Trata-se, o
julgamento pela DRJ, de uma instância revisional. A matéria a ser apreciada pela
DRJ é tão-somente aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo
recurso.
As cópias de comprovantes anuais de rendimentos pagos e retenção de fontes
pagadoras revelam um informativo de fonte externa, o qual para ter credibilidade necessita estar
acompanhado das comprovações dos dados ali informados, o que caberia à recorrente, por meio
de sua escrituração, evidenciar a sua contabilização, bem como a devida tributação dos valores ali
informados, mesmo que com prejuízo fiscal.
E nem se trata aqui de se buscar a verdade material, como alegado, uma vez que
este princípio não é absoluto, ou seja, a Recorrente não apresentou DIPJ retificadora que pudesse
constatar a existência de saldo negativo de IRPJ, conforme determinou a unidade de origem, de
forma que, apesar de haver eventuais retenções de imposto na fonte, o fato é que não há crédito
constituído, no caso, o saldo negativo de IRPJ de 1999.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.900694/2008-71
6
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se correto em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 243
DF CARF MF
Original